Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios de casa construída em condomínio irregular, ao fundamento de que se trata de bem de família.
2. Em apertadas razões recursais, a parte credora aduziu que o juízo incorreu em error in procedendo, porque indeferido o pedido de penhora sem que a outra parte tenha apresentado qualquer matéria de defesa.
3. O Agravado apresentou contrarrazões com a defesa da decisão agravada.
4. O cumprimento de sentença tem por objetivo a expropriação de bens do devedor e para tanto incumbe ao credor requerer diligências voltadas para esse fim. Configura prática de ato inútil e desnecessário para satisfação do crédito o requerimento de penhora de direitos possessórios da residência do devedor, porque protegidos como bem de família, a teor do art. 1o da Lei 8.009/90.
5. No caso em exame, a parte credora não se desincumbiu de fazer prova de que referido bem, ainda que seja direito possessório, não é usado para residência habitual da parte devedora. Ao contrário, indicou em diversas oportunidades o mesmo endereço como de residência habitual do devedor. Nesse contexto, desnecessário que o juiz instaure qualquer contraditório para somente então decidir, porque o fato é inconteste, até que se prove o contrário. Mantenho a decisão agravada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.